Tribunal: TJSP
Processo: 1025618-04.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAIS TEMPORAIS. BASE DE CÁLCULO. O adicional de insalubridade é vantagem transitória, de caráter específico, que a princípio não deveria compor o cálculo do quinquênio. Entretanto, no caso específico, observa-se que os autores são pensionistas de ex-servidores e já recebem o adicional de insalubridade sem que haja tais circunstâncias específicas.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAIS TEMPORAIS. BASE DE CÁLCULO. O adicional de insalubridade é vantagem transitória, de caráter específico, que a princípio não deveria compor o cálculo do quinquênio. Entretanto, no caso específico, observa-se que os autores são pensionistas de ex-servidores e já recebem o adicional de insalubridade sem que haja tais circunstâncias específicas. Assim, na hipótese dos autos, o adicional de insalubridade, deverá compor o cálculo do quinquênio.
Embargos declaratórios opostos por Dairce Araújo Alves Fernandes (e outros) acolhidos, rejeitados os embargos opostos pela São Paulo Previdência – SPPREV.